Tribunal: STF
Processo: HC 203877
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. MAIS DE MIL DUZENTOS E CINQUENTA MAÇOS DE CIGARROS DE DIVERSAS MARCAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.6.2020 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Udo Dittmann, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.6.2021, negou-se provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.911.517/RS, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, que tinha negado provimento ao recurso especial.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em primeira instância à pena de três anos, oito meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, pela prática, de descaminho (inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal). Foi flagrado tentando ingressar no País com mil duzentos e cinquenta maços de cigarros de diferentes marcas, destinados à comercialização (fls. 5-14, doc. 2).
    3. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento à apelação, mantendo a condenação e a dosimetria da pena imposta em primeira instância. Ao julgar embargos declaratórios da defesa, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena imposta para dois anos e onze meses de reclusão, alterando o regime para semiaberto (fls. 15-47,doc. 2).
    4. A defesa interpôs o Recurso Especial n. 1.911.51//RS, desprovido pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, em 20.5.2021 (fls. 64-66, doc. 2), decisão confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, em 15.6.2021, DJe de 23.6.2021 (fls. 68-74, doc. 2):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. FIXAÇÃO DA PENA. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação à proporcionalidade quando a decisão impugnada fixa a pena-base pouco acima do mínimo legal, com a análise do caso concreto e diante da necessária e adequada resposta penal ao delito praticado. 2. Consoante entendimento desta Corte, o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. 3 No caso, o delito foi cometido por acusado com múltipla reincidência, a indicar a reiteração na prática de crimes, situação que justifica o maior peso dado aos antecedentes. 4. Agravo regimental não provido”. 
    5. Esse o acórdão objeto da presente impetração. Reitera-se a alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em especial do aumento da pena-base em razão da reincidência do paciente.
    Sustenta a impetrante a ausência de fundamentação idônea para o acréscimo, sendo que “o quantum de aumento aplicado sobre a pena-base (6 meses), no patamar de 1/4 (um quarto), em razão de uma única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), em nada apresenta enquanto discricionário ou proporcional. Pelo contrário, trata-se de exasperação extravagante e inteiramente arbitrária, vez que promotora de fração de aumento desproporcional. A melhor interpretação dos arts. 59 e 68, do Código Penal, veda aumentos abusivos em quaisquer das fases da dosimetria da pena, evitando que a punição excessiva à luz das balizas abstratamente cominadas e dos critérios adotados pela dogmática penal para agravamento da sanção”. 
    Alega-se a necessidade de reconhecer a “violação ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, reformar o acórdão a quo, limitando o aumento de pena na primeira fase da dosimetria a 1/8 da pena mínima pela vetorial, em sintonia com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da individualização da pena”. 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “A) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer e requeridas as informações da autoridade coatora caso se entenda necessário; B) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; C) ao final, seja concedida a ordem em Habeas Corpus, para reconhecer o excesso na pena-base, acrescida em 1/4 diante da existência de uma única circunstância negativa, reduzindo a fração para 1/8, por se mostrar adequada e proporcional”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Quanto ao cabimento da presente impetração, há óbice processual a impedir a pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado por esta Segunda Turma, DJe 24.8.2018: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.
    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    8. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    9. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014). 
    10. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de contrabando de mais de mil duzentos e cinquenta maços de cigarro de diferentes marcas, tendo as instâncias antecedentes anotado as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a multirreincidência do acusado, para a majoração em seis meses na pena-base, de uma pena em abstrato que varia de dois a cinco anos de reclusão.
    Em detalhado acórdão, no qual não se limitou a reproduzir os termos da sentença ou os argumentos da acusação, reexaminando a prova dos autos e confrontando as teses defensivas, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a reprimenda total imposta e alterando o regime prisional para o semiaberto. Manteve-se, entretanto, a majoração da pena-base, assim fundamentada pela sentença condenatória: 
    “(...) Na primeira fase de aplicação da pena (art. 59 do Código Penal), analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quanto à culpabilidade, não exorbita à proteção do tipo penal; quanto à conduta social, inexistem elementos a desfavorecer o réu, sendo que a presença de um inquérito policial à violência doméstica não tem o condão de oportunizar a valoração negativa; os motivos são normais a espécie; as circunstâncias do crime não merecem ser negativamente valoradas; as consequências do crime não são desfavoráveis; e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito; o réu ostenta múltipla reincidência, sendo que uma das condenações será aqui empregada; não há dados negativos acerca de sua personalidade. Portanto, ante a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão” (doc. 9). 
    No acórdão impugnado, da Sexta Turma do Tribunal Superior de Justiça, afastou-se a existência de constrangimento ilegal na espécie:
    “(...) Não se pode olvidar que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto – mormente quando o réu ostenta múltipla reincidência –, não vejo como acolher o pleito defensivo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido: (...) 
    Deveras, assinalou o acórdão impugnado que o delito foi cometido por acusado com múltipla reincidência, a indicar a reiteração na prática de crimes, situação que justifica maior peso aos antecedentes. Tal quadro, inerente ao caso concreto, motiva a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, isto é, com o acréscimo de 6 meses, sobretudo se considerado que a pena em abstrato do delito varia de 2 a 5 anos de reclusão, de modo a afastar a alegada desproporcionalidade. 
    Logo, uma vez que foi apontado argumento concreto e específico dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. (…)
      Como se observa, no caso, os antecedentes foram valorados com maior peso na primeira fase da aplicação da pena, em razão do réu ostentar múltipla reincidência, a indicar a reiteração delitiva, situação que justifica a majoração de 1/4 na reprimenda-base. 
    Deveras, inexiste violação à proporcionalidade quando a decisão impugnada fixa a pena-base pouco acima do mínimo legal, com a análise do caso concreto e diante da necessária e adequada resposta penal ao delito praticado. 
    Consoante entendimento desta Corte, o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. De fato, ‘o acréscimo da pena em 1/4 (um quarto) não se revela flagrantemente desproporcional, dada a múltipla reincidência do Paciente’(HC n. 179.964/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 21/5/2012)”. 
    12. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, consideraram-se as circunstâncias específicas do caso para concluir-se pela necessidade de aumento de 1/4 na pena-base (fixada em dois anos e seis meses), consideradas especialmente a reiteração delitiva evidenciada pela múltipla reincidência do acusado, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de seis meses na pena-base de delito cuja pena em abstrato varia de dois a cinco anos de reclusão.
    Anote-se que, conquanto razoável o critério do cálculo do aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, não é ele absoluto, podendo o magistrado, pela necessidade de atendimento ao princípio constitucional de individualização da pena, ao analisar as circunstâncias de cada caso, adotar outra fração de aumento, desde que proporcional e devidamente fundamentada sua decisão, como na espécie. 
    13. Não se comprova, portanto, abuso de poder ou ilegalidade manifesta no caso a autorizar concessão de ordem de ofício.
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora